Tribunal: TJMT
Processo: 1001072-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001072-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOHANA CAMPOS PEREIRA BRITO - CPF: 044.150.461-26 (ADVOGADO), ENEDIL ALVES DA CRUZ - CPF: 384.408.141-00 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 104-A DO CDC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal para limitar descontos de empréstimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de tutela recursal antecipada para limitar descontos de empréstimos, sob alegação de superendividamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há previsão legal expressa para a suspensão generalizada do pagamento de dívidas antes da fase conciliatória. A suspensão dos pagamentos sem planejamento pode agravar o endividamento e comprometer a segurança jurídica dos contratos.

O Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar as matérias arguidas perante o juízo de origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ENEDIL ALVES DA CRUZ., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (procedimento da Lei n.o 14.181/2021 – Superendividamento) n. 1067250-87.2024.8.11.0041, movida em face de TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S. A. e outros, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, há necessidade de proteção ao mínimo existencial.

Assevera que em vista das dificuldades com que vem enfrentando, se viu compelida a contrair dívidas visando cumprir compromissos assumidos, cuja renda está abruptamente comprometida com descontos obrigatórios.

Com isso, pede a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão de exigibilidade dos valores devidos, bem como seja autorizada a depositar em juízo o montante de R$2.172,51 (dois mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos) por mês – equivalente a 30% de sua renda líquida.

No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e reforma definitiva do
decisum
agravado.

Liminar indeferida (ID 264237772).

Contraminutas apresentadas pela TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO (ID 269479786; 271850397; 269479786).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador

DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela antecipada para suspender os descontos de parcelas referentes a empréstimos e outras dívidas, sob a alegação de risco ao mínimo existencial do agravante.

O superendividamento está contido na legislação consumerista, especialmente com as inovações trazidas pela Lei no 14.181/2021, que prevê um procedimento específico para a renegociação de dívidas do superendividado, que inicia-se com uma audiência conciliatória (art. 104-B, caput, do CDC ), em que o devedor deve apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos.

Confira:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento
com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O
não comparecimento injustificado de qualquer credor
, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo
acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora
, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

A interpretação sistemática desse dispositivo leva à conclusão de que, em regra, não deve ocorrer a suspensão das cobranças antes da audiência de conciliação, salvo nos casos expressamente previstos no §2o do mesmo artigo, que dispõe sobre os efeitos do não comparecimento injustificado dos credores à audiência.

Sendo a primeira fase do procedimento essencialmente consensual, revela-se prematuro limitar a cobrança do crédito antes da manifestação dos credores sobre a proposta do devedor.

Dessa forma, não há previsão legal expressa para a suspensão generalizada do pagamento de todas as dívidas antes da fase conciliatória. Permitir tal medida, sem qualquer parâmetro ou plano de quitação, comprometeria não apenas a segurança jurídica dos contratos firmados, mas também o próprio funcionamento do sistema de repactuação.

A suspensão dos pagamentos sem planejamento poderá agravar ainda mais o quadro de endividamento, pois, além de influenciar nos valores, prazos e encargos dos contratos discutidos na ação, não há qualquer garantia de que o consumidor (a) não contrairá novas dívidas sem sequer apresentar um plano de quitação das atuais.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE AÇÕES MONITÓRIAS.
EM QUE PESE SE RECONHEÇA QUE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR NÃO SEJA DAS MAIS FAVORÁVEIS, NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR, AO MENOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, QUE AS DÍVIDAS ESTEJAM COMPROMETENDO SUA SUBSISTÊNCIA . NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO PARA REVISÃO E INTEGRAÇÃO DOS CONTRATOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS
, NOS TERMOS DO ART. 104-B DO CDC. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP 2254606-57 .2023.8.26.0000 Marília, Relator.: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 01/12/2023, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS . FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas . Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 2.
Não existe previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas
. 3 . O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, ou 35% (trinta e cinco por cento) para os servidores federais. 4.
Inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte
. 5 . Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

(TJ-DF 07045185420228070000 1415291, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2022)

Ressalta-se que o Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar no recurso de agravo de instrumento exclusivamente as matérias arguidas perante o juízo de origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, não cabe a este Tribunal apreciar documentos e argumentos novos que não foram apresentados ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Por fim, o pedido de tutela de urgência poderá ser novamente pleiteado caso surjam novos elementos no decorrer do processo.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025